Tribunal: TJBA
Processo: 8200292-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8200292-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALBERTO MAGNO LEAL

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE CONTRATUAL. RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC). INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de não cumprimento de determinação de emenda à inicial, consistente na juntada de documentos e comprovação de prévia reclamação administrativa junto ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de prévio esgotamento da via administrativa junto ao INSS como condição para o processamento da ação judicial; (ii) estabelecer se houve inépcia da petição inicial por descumprimento das determinações de emenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede a imposição de condicionantes administrativas não previstas em lei para o acesso ao Poder Judiciário.

A Resolução INSS nº 321/2013 possui natureza infralegal e disciplina apenas procedimentos internos, não podendo instituir condição de admissibilidade da ação judicial.

A exigência de prévia reclamação administrativa viola o princípio da legalidade e a sistemática do Código de Processo Civil, que não prevê o esgotamento da via administrativa como requisito para demandas consumeristas.

A parte autora atende à determinação de emenda quanto à juntada do contrato impugnado, suprindo a exigência documental.

A petição inicial expõe adequadamente os fatos, fundamentos e pedidos, não se enquadrando nas hipóteses de inépcia previstas no art. 330 do CPC.

A extinção do processo sem resolução do mérito, nessas circunstâncias, configura indevido cerceamento do direito de ação e impede o exame do mérito da demanda.

Impõe-se a anulação da sentença para assegurar o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O esgotamento da via administrativa não constitui condição de admissibilidade da ação judicial em matéria consumerista. 2. Norma infralegal não pode restringir o direito de ação nem impor requisito não previsto em lei. 3. Não é inepta a petição inicial que apresenta os elementos essenciais da demanda e atende substancialmente às determinações judiciais de emenda. 4. O indeferimento indevido da petição inicial enseja a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 330, I a IV, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.